Tribunal: TJDFT
Processo: 0726667-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

1. Na hipótese, o Distrito Federal ofertou impugnação a cumprimento de sentença, contudo nada mencionou sobre a limitação temporal referente ao pagamento do benefício. Assim, a aludida impugnação foi analisada e os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, ocasião em que foram apresentados os cálculos. Em momento posterior, apresentou nova impugnação sob o fundamento de que os cálculos excederam os limites do que foi julgado em ação coletiva e que tal questão seria matéria de ordem pública passível de insurgência a qualquer momento.

2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.” (STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021).

3. A ausência da devida impugnação específica ao cumprimento de sentença em momento oportuno configura renúncia a eventual valor excedente existente.

4. Recurso conhecido e não provido.